Tribunal: TJPA
Processo: 0001482-35.2017.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001482-35.2017.8.14.0094

APELANTE: WEMERSON OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. REJEIÇÃO. FLAGRANTE. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. LUTA CORPORAL. DISPARO QUE ATINGIU CORRÉU. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA. ACIMA DE 1/6. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 12 anos e 05 meses de reclusão em regime fechado por roubo majorado (subtração de moto) e latrocínio tentado (luta corporal + disparo que atingiu o próprio réu).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade por inobservância do art. 226 CPP; (ii) se há insuficiência probatória ou desclassificação para roubo impróprio; (iii) se cabe confissão para dosar pena abaixo do mínimo; (iv) se é necessário prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A inobservância do art. 226 CPP não conduz automaticamente à nulidade, sendo norma orientativa que pode ser flexibilizada em casos de flagrante com reconhecimento imediato.

2. Réus foram presos em flagrante logo após roubo, com descrição física repassada pelas vítimas e reconhecimento presencial sem dúvidas, sendo o reconhecimento ratificado em juízo.

3. A condenação baseia-se não apenas em reconhecimento, mas em conjunto probatório produzido sob contraditório que corrobora a autoria delitiva.

4. Vítima Afonso relatou que réu Wemerson anunciou assalto, entraram em luta corporal, réu pediu socorro ao parceiro que efetuou disparo atingindo o próprio Wemerson.

5. Réu Wemerson confirmou subtração de moto com simulacro e ida à residência de Afonso, mas alegou ter ido apenas pedir informação, sendo atingido por disparo da vítima.

6. Corréu Emanuel confessou fabricação de arma falsa com madeira e cano, subtração de moto e ida à casa de Afonso para assalto, sendo recebidos a tiros.

7. Em crimes clandestinos contra patrimônio, palavra da vítima tem especial relevância quando firme, coerente e corroborada por outros elementos como confissões.

8. A atenuante da confissão foi reconhecida e aplicada acima de 1/6 (redução de 09 meses), dosando pena intermediária no mínimo legal, sendo descabido dosar abaixo do mínimo por respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ.

9. Com o CPC/2015, prequestionamento pode ser ficto (art. 1.025), considerando-se incluídas no acórdão questões suscitadas mesmo se embargos forem rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das diretrizes do art. 226 CPP não conduz automaticamente à nulidade do reconhecimento, sendo norma orientativa flexibilizada em casos de flagrante com reconhecimento imediato e ratificação em juízo.

2. Condenação baseada não apenas em reconhecimento, mas em conjunto probatório produzido sob contraditório, afasta alegação de nulidade por inobservância de formalidade.

3. Em crimes clandestinos contra patrimônio, palavra da vítima quando firme, coerente e corroborada por confissões, possui especial relevância probatória.

4. Atenuante da confissão espontânea aplicada acima de 1/6, dosando pena intermediária no mínimo legal, inviabiliza redução abaixo do mínimo permitido ao tipo penal. Súmula 231.

5. Com CPC/2015 (art. 1.025), prequestionamento pode ser ficto, considerando-se incluídas no acórdão questões suscitadas para fins de recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 59, 65, III, 'd', 68, 157, § 2º, II, e 157, § 3º; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII; CPC, art. 1.025 Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC: 581963 SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, Súmula 231 (confissão espontânea); Jurisprudência consolidada sobre especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais clandestinos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Wemerson Oliveira Araújo
, pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que o condenou à pena de
12 (doze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 30 dias multa,
por cometer os crimes previstos no
art.
157, § 2º, inciso II do Código Penal e artigo 157, §3º c/c art.14, inciso II do Código Penal
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia acusatória, de forma sintética, ID 23494988,
que no dia 28/03/2017, por volta de 5:20 h, na cidade de Santo Antônio do Tauá, os denunciados, em conjunto, subtraíram a motocicleta da vítima Eriton Silva Costa no KM 17 da PA-140 mediante grave ameaça com uma arma de fogo. Na sequência, os réus se dirigiram até a residência da vítima Afonso de Oliveira Carneiro para tentar roubá-lo, sendo que o apelante Wemerson foi até a casa da vítima e o denunciado Emanuel ficou vigiando. Ocorre que a vítima reagiu e entrou em luta corporal com Wemerson e o réu Emanuel efetuou um disparo de arma de fogo que acabou atingindo o recorrente Wemerson. Posteriormente, os dois fugiram e foram encontrados pela polícia com ferimentos de bala e presos em flagrante. Na ocasião da prisão, o réu Emanuel estava na posse de entorpecentes.

Instruído e julgado o feito o recorrente foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais, ID 23495050,
requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do feito, alegando que não foi obedecido os ditames descritos no art. 226, do CPP.

No mérito
, requer a absolvição do recorrente por alegada falta de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou a desclassificação do delito de latrocínio tentado para a conduta de tentativa de roubo impróprio, alegando inexistir
animus necandi
por parte do apelante quando da ação delitiva.

De forma subsidiária pretende que esta Corte de Justiça desconsidere o enunciado sumular nº 231 do STJ e aplique a atenuante da confissão espontânea no caso em exame, para que a pena seja dosada abaixo do mínimo permitido em lei.

Ao final, pretende que este Tribunal de justiça se manifeste, de forma expressa, sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

Aduz a defesa,
em preliminar
,
a nulidade do feito, alegando que não foi obedecido os ditames descritos no art. 226, do CPP, no que se refere ao reconhecimento do apelante.

No que tange a alegada violação dos ditames descritos no art. 226, do Código de Processo Penal
, quando do reconhecimento formal do réu na fase inquisitiva, esclareço que tal tese não merece prosperar,

vez que como se sabe, a não observância das diretrizes contidas no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas não conduz, de forma automática, à nulidade da prova produzida.

Na verdade, a norma em questão representa uma orientação à autoridade policial, devendo ser observada sempre que possível. Porém, nos casos, por exemplo, em que os agentes são presos em flagrante delito, logo após a prática do crime de roubo, em razão da descrição física repassada pelas vítimas e por testemunhas presenciais, que, instantes após os fatos, reconhecem os agentes, sem sombra de dúvidas e presencialmente, resta evidente que o reconhecimento não deve ser anulado.

Ademais, tal reconhecimento realizado na fase inquisitiva foi ratificado na fase judicial, tendo a vítima asseverado, sem qualquer dúvida, que o apelante apresentado se tratava de um dos autores do roubo, referenciando até mesmo características físicas dele.

Assim, não merece prosperar a pretensão defensiva, na medida em que, como visto na documentação junta aos autos, bem como depoimentos prestados em juízo, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento.

Por tal motivo, rejeito a preliminar ventilada
.

Passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO.

1 - Da pretendida absolvição e desclassificação da conduta a que lhe foi imputada
.

Requer
a absolvição do recorrente por alegada falta de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, ou a desclassificação do delito de latrocínio tentado para a conduta de tentativa de roubo impróprio, alegando inexistir
animus necandi
por parte do apelante quando da ação delitiva.

Apesar da irresignação do apelante, entendo que a autoria dos delitos que foi condenado encontra-se deveras comprovada, por tudo que consta nos presentes autos, senão vejamos:

A vítima, AFONSO DE OLIVEIRA CARNEIRO, disse em juízo, mídia constante nos autos,

que
o depoente foi abordado pelos denunciados no período da madrugada, por volta das 4hs para as 05hs; que os dois denunciados chegaram em sua casa em uma motocicleta; que um dos denunciados chamou pelo nome da vítima; que o depoente percebeu que conhecia aquela voz; que o depoente afirma que quando abriu a porta o apelante Wemerson anunciou o assalto; que de plano o depoente se atracou com o recorrente; que entraram em luta corporal; que em virtude da reação da vítima o apelante pediu socorro a seu parceiro; que nesse momento o ofendido escutou um tiro; que em virtude disso o apelante soltou o ofendido, momento em que a vítima conseguiu entrar novamente para seu imóvel; que os dois denunciados acabaram saindo correndo; que Wemerson pedia pro seu companheiro lhe socorrer; que o depoente ainda escutou um disparo lá para o meio do mato; que o depoente disse que os dois denunciados estavam armados; que não chegaram a levar nenhum objeto de sua casa; que o depoente tinha um carro e uma moto em sua casa; que o depoente disse que o denunciado Wemerson já era bastante conhecido por praticar crimes de roubo.

O apelante, WEMERSON OLIVEIRA ARAÚJO
, em seu depoimento em juízo, mídia constante nos autos, confirmou parte do termos da denúncia apresentada, esclarecendo que subtraíram a motocicleta da primeira vítima utilizando-se de um simulacro; que subtraíram a motocicleta e foram em direção a residência da segunda vítima, Sr. Afonso; que ao chegarem ao local o denunciado somente perguntou ao ofendido Afonso se ele saberia dizer se o irmão do depoente ainda morava naquele local; que a vítima Afonso já foi disparando uma arma de fogo em direção aos denunciados; que afirma que não estava armado quando chegaram na casa do ofendido Afonso; que estavam em poder da motocicleta subtraída; que um dos tiros pegou na coluna do depoente; que o denunciado fugiu quando o ofendido Afonso efetuou os disparos contra ele e seu comparsa.

O outro denunciado, EMANUEL CARVALHO MACHADO, em seu interrogatório perante o juiz da causa, disse que
encontrou com o apelante Wemerson e começaram a beber juntos; que depois resolveram proceder a um assalto; que para isso montaram uma arma de fogo falsa, de um pedaço de madeira e um pedaço de cano; que subtraíram a motocicleta da primeira vítima; que foram em direção a casa da segunda vítima; que afirma que não queria assaltar o Sr. Afonso; que gostaria apenas de uma informação; que o ofendido Afonso já recebeu os denunciados a tiros.

Assim, por tudo que consta no processo, entendo que a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provada claramente a participação do apelante no crime de roubo majorado e de latrocínio tentado, tendo inclusive sido este reconhecido pela vítima Afonso, sem qualquer sombra de dúvida, vindo a vítima Afonso a relatar em juízo que teve de entrar em luta corporal com o apelante para não ser roubado e que o outro denunciado, Emanuel, para ajudar seu comparsa atirou, mas o disparo atingiu o recorrente Wemerson, dando oportunidade do ofendido Afonso voltar para dentro de sua casa e se abrigar, momento em que os denunciados saíram correndo do local, abandonando a motocicleta subtraída da primeira vítima.

Da mesma forma, os denunciados confessaram em juízo a prática do delito de roubo majorado quando subtraíram a motocicleta da primeira vítima.

Cabe ressaltar, também, que em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, que é o caso dos autos, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)
Grifei e destaquei

Assim, provada ambas as condutas delitivas, impossibilitada se mostra qualquer pretensão absolutória, muito mesmo a desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo impróprio tentado.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal
.

De forma subsidiária pretende que esta Corte de Justiça desconsidere o enunciado sumular nº 231 do STJ e aplique a atenuante da confissão espontânea no caso em exame, para que a pena seja dosada abaixo do mínimo permitido em lei.

Ao final, pretende que este Tribunal de justiça se manifeste, de forma expressa, sobre as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado
a quo
ao realizar a dosimetria da pena, na primeira fase, ID 23495043, impôs a pena-base, para o crime de roubo majorado, em 04 anos e 09 meses de reclusão e pagamento de 53 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, houve o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, motivo este que fez com que o julgador decotasse 09 meses da pena imposta, dosando a reprimenda intermediária em 04 anos de reclusão.

Ora, pelo que consta no processo o juiz
a quo
além de reconhecer a referida atenuante, a aplicou dentro dos parâmetros legais e justos ao caso, não existindo motivo algum para a irresignação da defesa, já que o decote efetuado foi bastante expressivo, acima de 1/6 como recomenda a jurisprudência pátria, dosando a pena intermediária no mínimo permitido ao tipo penal violado, inexistindo qualquer razão para que esta pena seja aplicada abaixo desse mínimo necessário, devendo ser respeitado o enunciado sumular nº 231 do STJ.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026